Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CONHECIMENTO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Havendo nos autos informação pela própria recorrente do cumprimento integral da determinação em tutela de urgência, mostra-se infundada a irresignação quanto a exclusão ou redução das astreintes, faltando-lhe interesse recursal.
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Verificando, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito atinente a existência de provável cláusula abusiva de cobrança de mensalidades decorrente de exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão de plano de saúde coletivo, bem como o perigo dano pela iminente negativação de pessoa jurídica que colocará em risco a continuidade da atividade empresarial, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida mais adequada, sobretudo quando inexiste qualquer dano inverso.
4. Agravo conhecido e improvido.